Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-25.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Servidora municipal aprovada em concurso público sobre o qual recai suspeita de fraude pela dispensa de licitação para realização do certame – Ação civil pública em andamento na qual o Ministério Público visa o reconhecimento da nulidade das contratações advindas do certame, com a exoneração dos servidores – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Servidora municipal aprovada em concurso público sobre o qual recai suspeita de fraude pela dispensa de licitação para realização do certame – Ação civil pública em andamento na qual o Ministério Público visa o reconhecimento da nulidade das contratações advindas do certame, com a exoneração dos servidores – Alegação de prejuízo por culpa do Município, devido à possibilidade de ser exonerada, fato que tem gerado abalo psicológico à autora – Demanda em que visa a condenação da Administração Municipal em R$15.000,00 com a finalidade de reparar danos morais e materiais suportados – Sentença de improcedência – Inteligência das Súmulas 346 e 473 do STF – Ausência de prática de ato ilícito a justificar o pagamento das indenizações pleiteadas – Sentença de primeiro grau mantida e ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002433-25.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que
é apelante CLAUDETE DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOBRADA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
EDUARDO
GOUVÊA
(Presidente),
LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002433-25.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Juíza sentenciante: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
Apelante: Claudete da Silva
Apelado: Município de Dobrada
Voto no 31600
APELAÇÃO CÍVEL
Responsabilidade civil
Danos
materiais e morais
Servidora municipal aprovada em
concurso público sobre o qual recai suspeita de fraude pela
dispensa de licitação para realização do certame Ação
civil pública em andamento na qual o Ministério Público
visa o reconhecimento da nulidade das contratações
advindas do certame, com a exoneração dos servidores
Alegação de prejuízo por culpa do Município, devido à
possibilidade de ser exonerada, fato que tem gerado abalo
psicológico à autora Demanda em que visa a condenação
da Administração Municipal em R$15.000,00 com a
finalidade de reparar danos morais e materiais suportados
Sentença de improcedência Inteligência das Súmulas 346
e 473 do STF Ausência de prática de ato ilícito a justificar
o pagamento das indenizações pleiteadas Sentença de
primeiro grau mantida e ratificada nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
219/235) interposto por Claudete da Silva contra r. sentença (fls.
200/207) proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Matão que
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada pela ora apelante em face do Município de
Dobrada.

Em síntese, requer a autora a reforma da r.
sentença, sob o argumento de que não possui nenhuma ligação com
a suposta fraude ocorrida no concurso público municipal no 01/2014
para o qual foi aprovada no cargo de servente geral. Aduz que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
3
culpa do apelado está sendo processada em ação civil pública que
investiga fraude na dispensa de licitação para a realização do
certame, correndo o risco de ser exonerada. Por tais motivos, alega
fazer jus à indenização por danos materiais em R$5.000,00,
correspondente ao valor dos honorários advocatícios contratuais,
bem como danos morais no valor de R$10.000,00, em razão do
desgaste emocional e abalo psicológico.
Contrarrazões às fls. 239/246
É o relatório.
A irresignação da apelante não merece ser
acolhida.
Conforme se verifica, trata-se de ação
indenizatória ajuizada pela autora com o objetivo de obter
condenação do Município de Dobrada por danos materiais e morais,
sob o argumento de que após ter sido aprovada no concurso público
no 01/2014, realizado pela Câmara Municipal de Dobrada e obter
aprovação em primeiro lugar para o cargo de servente geral, no qual
tomou posse em janeiro de 2015, o Ministério Público ingressou com
ação civil pública na qual visa a nulidade do certame, devido às
suspeitas de fraude na dispensa de licitação para a realização do
concurso.
Alega
a
apelante
que
em
razão da
possibilidade de ser exonerada do cargo e ser processada sofre
abalo psicológico que enseja a reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
4
Ademais, visa o pagamento de danos materiais no importe de
R$5.000,00, valor referente aos honorários contratuais que teve que
suportar para contratar defensor e ajuizar a presente demanda.
Entendo correta a r. sentença que julgou
improcedente a demanda, devido à ausência de ilicitude referente à
possibilidade de nulidade ou revogação do concurso público que
gerou a contratação da autora para o cargo de servente geral.
Com efeito, em que pesem as alegações da
apelante, conforme bem analisado pela magistrada sentenciante, o
exercício de direito de ação com o objetivo de anular procedimento
administrativo viciado não se reveste de ilicitude, tampouco a
eventual procedência da demanda ajuizada pelo Ministério Público
na ação civil pública no 1004673-55.2017.8.26.0347.
Nos termos da Súmula no 346 do STF: “A
Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos”, sem que tal conduta possa ser entendida como ilegalidade a
gerar o pagamento de indenização por danos morais de servidor,
que porventura venha sofrer os reflexos da decretação de nulidade
do certame considerado fraudulento.
E ainda, corretamente aplicado o disposto na
Súmula no 473 do STF, que assim prevê: “A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
5
Ressalte-se que a ação civil pública na qual
se apura a nulidade do concurso ainda está em tramitação, de modo
que eventual participação da autora ou exoneração do cargo serão
objetos de análise naquela demanda, sendo obrigação do ente
público coibir a realização de fraudes para a contratação de seus
servidores, sem que tal conduta seja considerada como ilícita a
ensejar responsabilidade civil.
Os atos eivados de nulidade não podem
originar direitos, tampouco os indenizatórios ora postulados na
presente demanda, de acordo com a jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, os atos administrativos podem ser
revistos pela própria Administração com base no princípio da
autotutela, cabendo ao Judiciário a nulidade daqueles eivados de
vício insanável , razão pela qual não prospera o pleito da autora,
uma vez que eventual procedência da ação civil pública ou
reconhecimento de nulidade do certame pela via administrativa não
têm o condão de gerar responsabilidade civil ao Município, que por
sua vez tem obrigação de evitar fraudes na contratação de seus
servidores, fatos que efetivamente serão esclarecidos ao final da
ação coletiva.
No mais, a pretensão de indenização por
danos materiais referentes aos honorários contratuais também não
podem ser atribuídos ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
6
Não há que se falar em ressarcimento pelas
despesas contratuais referentes à avença particular entre advogado
e autor para propositura da ação, visto que não há ressarcimento de
honorários contratuais quando a questão é judicializada.
No mesmo sentido:
“Os honorários advocatícios contratuais,
porque decorrentes de avença estritamente
particular, não podem ser ressarcidos pela
parte sucumbente, já que esta não participou
do ajuste” (RDDP 53/146: TJDFT, EI
2001.01.1.037334-7)
E ainda:
“APELAÇAO
-
Indenização
por
danos
materiais e morais - CNH desbloqueada
após propositura de ação judicial - Pretensão
ao reembolso pelo Estado das despesas
com a contratação de advogado - Sentença
de improcedência - Pretensão de reforma -
Impossibilidade - Danos materiais e morais
não
caracterizados
na
hipótese
-
Manutenção da sentença, nos termos do
artigo 252 do RITJSP.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
n.
0014354-51.2012.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Maria Olívia Alves, j.
29.9.2014) (g.n.)
Ressalte-se que o contrato de prestação de
serviços de advogado vincula somente as partes contratantes e,
portanto, não pode ser oposto ao réu sob alegação de reparação de
danos materiais. Ou seja, a verba honorária livremente contratada
não pode ser atribuída à apelada que não participou do negócio e
não pode influir no valor contratado, de modo que só pode vincular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002433-25.2019.8.26.0347
7
contratante e seu procurador.
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau foram aplicados adequadamente e serão ora
majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de
primeiro grau.
EDUARDO GOUVÊA
Relator